Tribunal: TJDFT
Processo: 0748135-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748135-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DULCINEIA DE MORAIS TEIXEIRA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por DULCINEIA DE MORAIS TEIXEIRA BISPO em face de Acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS do Distrito Federal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, processo no 0701502-10.2023.8.07.0016, ajuizada pela reclamante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a ocorrência da prescrição do direito vindicado. A Reclamante informa que ingressou com Ação de Cobrança em desfavor do Distrito Federal com o fim de obter o pagamento de acerto financeiro no valor de R$ 1.369,99 (mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), demanda não acolhida na sentença, com fundamento “na aplicação da preliminar de prescrição” da pretensão relativa à cobrança dos débitos, entendimento que teria sido confirmado no julgamento do recurso inominado então interposto, que constitui o julgado ora reclamado. Aponta que a matéria tem relação com o Tema 1.109 da sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em que se firmou a tese segundo a qual “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. Considera que, no caso, teria ficado demonstrado que a Administração Pública “deliberadamente abdicou da alegação de prescrição ao emitir uma declaração datada de 6/12/22, na qual reconheceu inequivocamente a existência de valores devidos ao servidor”, havendo “profusão de atos”, tanto da Administração como da credora que ratificariam a existência da dívida em questão e a intenção de se efetuar o pagamento. Menciona o art. 37 da Lei no 4.320/1964, que estabelece as Normas Gerais de Direito Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, assim como o Decreto n.o 62.115, de 15 de janeiro de 1968, responsável por regulamentar o tratamento de dívidas relacionadas a exercícios financeiros anteriores, reiterando ser fato inconteste o reconhecimento expresso da dívida por meio de certidão emitida em 14 de dezembro de 2022 pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o que caracterizaria a renúncia tácita à prescrição prevista no art. 191 do Código Civil. Ressalta que a renúncia tácita à prescrição, na forma do entendimento lavrado no Recurso Repetitivo no 990.284/RS, não importa interrupção com redução do prazo pela metade, como estabelecido no art. 9o do Decreto no 20.910/32 e, na espécie, considerando que o prazo prescricional teve reinício em dezembro de 2022, com a emissão da certidão acima referida, a prescrição somente se efetivaria em dezembro de 2027. Entende que os critérios estabelecidos no Tema 1.109, quanto à existência de lei que autorize o pagamento retroativo e o reconhecimento administrativo do direito foram atendidos, mas a Turma Recursal estaria ignorando o referido precedente, o artigo 37 da Lei no 4.320/1964 e o Decreto Regulamentador n.o 62.115/ 1968. Requer, liminarmente, a suspensão do processo n.o 0701502-10.2023.8.07.0016 e da eficácia do acórdão reclamado até o trânsito em julgado desta reclamação, nos termos do CPC, art. 989 e, no mérito, “a procedência do pedido para cassar o acórdão exorbitante e determinar novo julgamento em conformidade com o entendimento da Corte de Justiça, nos termos do Tema 1.109”. Custas iniciais recolhidas (ID 53300473). É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do Regimento Interno desta Corte, que recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, com esteio em alegada violação ao precedente qualificado do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.109), a Reclamante postula a concessão de medida liminar para suspender o curso do processo de origem e a eficácia da decisão reclamada até o julgamento de mérito da presente reclamação. Os requisitos formais de admissibilidade da presente reclamação estão preenchidos, conforme previstos nas normas processuais acima transcritas, porquanto indicados precedentes qualificados da Corte Superior de Justiça, e apresentada a decisão reclamada que, segundo alegado, estaria afrontando aquele julgado paradigma. Também não se verifica, a priori, a presença de qualquer dos requisitos negativos de admissibilidade estampados no § 5o do art. 988 do CPC. Nesse quadro, deve ser admitido o processamento da presente reclamação, razão por que passo à análise da presença ou não dos pressupostos para o deferimento da medida liminar pretendida, cujo escopo, como dito, é suspender o trâmite do processo de referência e a eficácia do acórdão reclamado, o que se insere entre os poderes do relator, na forma do inciso II do art. 989 do CPC e inciso III art. 198 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal (suspensão do processo ou do ato impugnado), quando houver possibilidade de dano irreparável. A decisão reclamada está plasmada em Acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão relativa aos valores pleiteados em desfavor do Distrito Federal na ação de cobrança de origem. Importante a transcrição da ementa do Acórdão reclamado (Acórdão no 1733054), que foi indicado pela Reclamante na inicial e consta no ID 53300476: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DIREITO RECONHECIDO NA ESPERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE REJEITADA. MORA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL PARCIALMENTE SUSPENSO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Após juízo de admissibilidade, conheço do recurso inominado (ID 160881968). 2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender estarem prescritos. 3. Em suas razões recursais, alega a recorrente que a sentença merece reforma, não havendo que se falar em prescrição dos pleitos autorias, uma vez que, os prazos prescricionais permanecem suspensos enquanto houver mora da Administração Pública em apurar, reconhecer e, por fim, pagar os débitos pleiteados na via administrativa. 4. Contrarrazões apresentadas (ID n. 163597819), defendendo pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. 5. A controvérsia versa sobre a ocorrência ou não da suspensão do prazo prescricional durante o processo administrativo em que a administração pública demora a efetuar o pagamento de parcelas retroativas. 6. Assiste parcial razão à recorrente. Não foi fulminada pela prescrição a pretensão relativa à verba GAA LEI 5105/13 ATIVO - DIFERENÇA, referência 03/2004, no importe de R$ 200,00, conforme prova de ID n.146592666, que comprova que o pleito administrativo de acerto financeiro ocorreu dentro do prazo prescricional quinquenal. Já quanto à verba AUX. NATALIDADE-LEI COMP 840/11 - DIFERENÇA, referência 10/2005, no importe de R$ 300,00, a prova de ID n. 146592666é é insuficiente para demonstrar que o pleito administrativo ocorreu até 10/2010, termo final do prazo prescricional. Nesse sentido, quanto à verba AUX. NATALIDADE-LEI COMP 840/11 - DIFERENÇA, referência 10/2005, a parte autora não se desincumbiu de provar, nos termos do art. 373, I, CPC, que o pedido administrativo 71/2010 foi feito dentro do prazo prescricional quinquenal. Prejudicial de mérito parcialmente acolhida. 7. À vista disso, a pretensão da parte autora não prescreveu totalmente, devendo ser aplicado, ao presente caso, o que dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, que estabelecem que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. 8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida ou quando se torna inequívoca a sua mora. 9. Afastada em parte a prescrição, aplica-se a teoria da causa madura, porquanto o processo está apto a julgamento, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC. Assim, o reconhecimento de valores referentes ao exercício findo, pela Administração Pública e sua superveniente mora administrativa, enseja a suspensão do prazo prescricional enquanto subsistir esta situação, de modo que permanece devida à autora, apenas, a percepção do valor referente à verba: GAA LEI 5105/13 - DIFERENÇA 03/2004, no importe de R$ 300,00. 10. No mesmo sentido é a jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do DF, in verbis: "JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. CAUSA MADURA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de percepção do valor relativo ao abono de permanência, reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, ante a prescrição. 2. Insta salientar que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida. 3. Conquanto tenha se passado mais de 05 anos entre o reconhecimento administrativo do débito e o ajuizamento da presente, o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), que, não obstante, se sujeita à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo. Assim, forçoso é convir que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento. (...) Assim, não se há de falar em prescrição." (processo n. 0745192-02.2017.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1249693, Data de Julgamento: 18/05/2020 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Ante o exposto, PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de exercício findo, nos termos da prova de ID 146592666, devendo o referido valor ser corrigido pelo o IPCA-E a partir de quando devida cada parcela, acrescidos, ainda, de juros de mora pela caderneta de poupança desde a citação (0,5% ao mês), conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021, quando a partir de então os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese 905 e à Emenda Constitucional no 113/2021. 12. O Distrito Federal, ora recorrido, é isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. (Grifos do item 11 constantes no original; demais grifos acrescentados) De outro lado, a decisão cuja autoridade teria sido afrontada pelo julgado reclamado está materializada em precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.109 dos recursos especiais repetitivos, no qual foi firmada a seguinte tese: Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado. Conforme já vimos, o Reclamante afirma que o julgado reclamado desatendeu a esse comando da sistemática de precedentes vinculantes, ao argumento, em síntese, de que o Distrito Federal, ao emitir certidão datada de 6 de dezembro de 2022, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com reconhecimento expresso da dívida relativa a exercícios financeiros anteriores, teria renunciado tacitamente à prescrição, o que implicaria a obrigação de realização do pagamento respectivo, na forma prevista no artigo 37 da Lei no 4.320/1964 e no Decreto Regulamentador n.o 62.115/ 1968. Inicialmente, registre-se que, ao contrário do alegado pela Reclamante, o Acórdão impugnado, como verificamos com a transcrição acima feita, não confirmou a integralidade da sentença, pois esta reconhecera a prescrição em relação à totalidade da dívida cobrada, enquanto o julgado reclamado afastou a ocorrência de prescrição em relação a parte do débito, condenando o Distrito Federal em relação à outra parte cuja pretensão declarou não estar prescrita. Em relação à parte da dívida cuja pretensão foi reconhecida como prescrita, o julgado reclamado se amparou no fundamento de que a Reclamante não comprovou ter formulado requerimento administrativo, antes de seu termo final, para, com supedâneo no art. 4o do Decreto no 20.910/32, ter-se por ocorrida a causa suspensiva do curso do correspondente prazo prescricional. Assim, o julgado reclamado, em relação à parte da dívida cuja pretensão declarou ter havido prescrição, reputou, da mesma forma que a sentença da primeira instância dos Juizados Especiais, como não comprovado pela Reclamante fato indispensável para o cômputo do prazo prescricional, qual seja, a data do requerimento administrativo pelo qual se pleiteou o pagamento da dívida, o que constituiria causa suspensiva do prazo prescricional. Nesse sentido, percebe-se que a Reclamante, por meio da presente reclamação, pretende que, de forma transversa, proceda-se à reanálise do quadro fático-probatório para chegar-se a conclusão diversa da alcançada no julgado reclamado, o que se afasta da vocação do excepcional instrumento processual em apreço, destinado a preservar a competência das cortes de justiça e garantir a autoridade de seus pronunciamentos, não devendo servir como mero sucedâneo recursal ou terceira via ordinária de impugnação dos pronunciamentos judiciais. Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes desta colenda Câmara de Uniformização: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NA SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO SOMENTE À PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA INDIVIDUAL - MEI. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE SEGUNDO AS CONDIÇÕES DA PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - A Reclamação, por possuir natureza de ação, não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, a decisão proferida em sede de Reclamação serve a um propósito específico, qual seja o de dirimir eventual desrespeito a uma orientação jurisprudencial dotada de certa vinculatividade - o que, indubitavelmente, não se confunde com a mera rediscussão da matéria fática subjacente, mediante o reexame do acervo probatório. 2 - A MEI é uma modalidade especial de microempresa (artigo 18-E, § 1o, LC no 123/2006) que, pela receita bruta ínfima que possui, tem garantidos os benefícios previstos na legislação complementar para as microempresas e empresas de pequeno porte sempre que lhe for mais favorável. "O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária" (artigo 18-E, caput, LC no 123/2006), com a ressalva expressa em Lei de que a sua formalização "não tem caráter eminentemente econômico ou fiscal" (artigo 18-E, § 1o). 3 - Tendo em vista que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 481 diz respeito exclusivamente aos casos que envolvem o pedido de gratuidade de Justiça formulado por pessoas jurídicas, o que não é o caso dos autos, não prospera a pretensão veiculada pelo Reclamante Reclamação rejeitada. (Acórdão 1389804, 07011260920218079000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos de Recurso Inominado Cível, com a finalidade de garantir a autoridade de julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 479. 2. Concluiu a Primeira Turma Recursal pela não comprovação do nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação de serviço e a fraude praticada por terceiros, razão pela qual afastou a aplicação da Súmula 479 no caso em comento. 2.1 Mesmo nos casos de fraude no âmbito das operações financeiras é possível que, a depender das peculiaridades do caso concreto, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, consequentemente, do dever de indenizar, como entendeu a Turma na hipótese dos autos. 3. A reclamação, prevista no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo resolver eventual violação a uma orientação jurisprudencial qualificada, e não se presta à rediscussão da matéria fática veiculada na demanda originária, não servindo, pois, como sucedâneo recursal. 4. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1347932, 07517729120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NA SÚMULA No 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Rejeita-se preliminar de não admissibilidade da Reclamação formulada após o recebimento da petição inicial por decisão contra a qual não se interpôs recurso, seja porque a matéria já se encontra coberta pela preclusão, seja porque os argumentos veiculados confundem-se com o mérito da causa. Preliminar rejeitada. 2 - A Reclamação, por possuir natureza de ação, não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, a decisão proferida em sede de Reclamação serve a um propósito específico, qual seja o de dirimir eventual desrespeito a uma orientação jurisprudencial dotada de certa vinculatividade - o que, indubitavelmente, não se confunde com a mera rediscussão da matéria fática subjacente, mediante o reexame do acervo probatório. 3 - Nos precedentes que deram ensejo à Súmula no 479 do STJ, em momento algum, a Corte Cidadã afirmou que as Instituições Financeiras detivessem responsabilidade orientada pela teoria integral em casos de fraudes bancárias. Ao revés, estabeleceu haver, em hipóteses tais, responsabilidade objetiva na modalidade risco-proveito, o que não obsta que, a depender das circunstâncias fáticas próprias de cada situação, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, por conseguinte, do próprio dever indenizatório. 4 - No acórdão reclamado, o colegiado Turmário - instância competente para se debruçar com profundidade sobre o acervo fático - entendeu que o ato lesivo decorrera de ação culposa exclusiva do consumidor, que movimentara, sponte propria e sem a devida diligência, valores de expressiva monta (provenientes de crédito na modalidade cheque especial) sem se ater ao fato de que ainda havia quantias bloqueadas em sua conta bancária. Dessa forma, diante das peculiaridades fáticas que julgou estarem presentes no caso concreto, afastou a responsabilidade civil da Instituição Financeira, porquanto constatara o rompimento do nexo de causalidade entre o fato lesivo ao consumidor e a ação ou omissão do prestador do serviço. 5 - Inexiste ofensa ao apontado enunciado sumular porquanto a Turma Recursal, orientada na leitura das provas dos autos e mediante decisão regularmente fundamentada, procedeu ao devido distinguishing entre a situação fática subjacente à causa então sob julgamento e a hipótese de incidência do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula no 479 da Corte Cidadã, por meio do qual chegou à conclusão de que, uma vez rompido o nexo de causalidade, consequentemente restara fulminada a responsabilidade civil objetiva da Instituição Financeira. Reclamação rejeitada. (Acórdão 1173751, 20180020087628RCL, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: 821-822) (Grifos nossos) Diante dessas balizas, sendo incabível o revolvimento do acervo factual e probatório da demanda de origem para a análise da ocorrência ou não de violação do julgado paradigmático (precedente qualificado) pela decisão reclamada, é também decorrência lógica a conclusão de que esse juízo deve ser alcançado tendo por base a própria fundamentação contida no julgado reclamado, isto é, a verificação da ocorrência ou não de violação da tese vinculante deve se apoiar em elementos informativos extraídos do corpo do julgado reclamado. No caso dos autos, todavia, essa análise exigiria revisitar os elementos fático-probatórios contidos nos autos de origem, os quais ampararam a solução dada pelo Acordão reclamado, procedimento vedado nesta sede. Esta colenda Câmara já adotou essa mesma orientação no seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DAS RECLAMANTES DE QUE A CONSUMIDORA FOI INFORMADA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA INTERMEDIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Reclamação apresentada com base na Resolução 3 do STJ, diante de acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF. 1.1. Pedido inicial de devolução de comissão de corretagem paga em decorrência de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta. 1.2. Acórdão que mantém decisão que determinou a restituição da parcela de intermediação, por entender que a consumidora não foi informada de maneira adequada e clara sobre a sua responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem. 1.3. Alegação das reclamantes de contrariedade à jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento dos recursos especiais repetitivos n. no 1.599.511/SP e 1.551.956/SP. 2.No âmbito do TJDFT, a competência para o julgamento da reclamação contra acórdão de Turma Recursal é, em matéria cível, da Câmara de Uniformização (art. 196, § 2o, RITJDFT). 2.1. Por se tratar de uma forma de delegação de competência, a Câmara de Uniformização deve julgar a reclamação em substituição ao que decidiria o Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Assim, se ao STJ é vedado reexaminar fatos e provas (súmula 7/STJ) e reinterpretar cláusulas contratuais (súmula 5/STJ), a mesma restrição vale para o órgão do TJ que aprecia a reclamação. 2.3. Jurisprudência: "A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida." (20170020093610RCL, Relator: Flavio Rostirola, Câmara de Uniformização, DJE: 03/07/2017). 2.4. Inviável, portanto, alterar, nesta sede, a conclusão da Turma Recursal no sentido de que não houve abusividade na transferência do pagamento da comissão de corretagem à consumidora. 3.Reclamação improcedente. (Acórdão 1119357, 20180020006642RCL, Relator: JOÃO EGMONT, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: 606/607) (Grifos nossos) De todo modo, conforme os termos da tese firmada no Tema 1.109/STJ, deduz-se, por raciocínio a contrario sensu, que, mesmo tendo havido o reconhecimento administrativo do direito pela Administração, somente ocorre a renúncia tácita à prescrição se houver lei específica (no caso concreto) que disponha sobre a retroação dos efeitos dessa renúncia, o que não se confunde com as normas invocadas pela Reclamante (Lei 4.320/1964 e Decreto n.o 62.115/ 1968), que cuidam, de forma genérica, dos procedimentos necessários à quitação de despesas relativas a exercícios financeiros anteriores. Dessa forma, não vislumbro, nesta sede de juízo não exauriente da controvérsia objeto da presente reclamação, a existência de fundamentos jurídicos plausíveis tendentes à demonstração de que o julgado reclamado tenha incorrido em violação ao precedente qualificado contido no Tema 1.109/STJ. Diante desse cenário, não há probabilidade do direito invocado pela reclamante, tampouco, como decorrência dos efeitos do Acórdão reclamado, existe circunstância apta, de imediato, a desencadear qualquer dano irreparável à Reclamante. De outro lado, se o pedido de tutela de urgência para suspender o trâmite processual tem o fim de evitar o trânsito em julgado do julgado reclamado, a medida vindicada não se revela imprescindível, haja vista que, conforme já sedimentou o Supremo Tribunal Federal: “Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação. II. Reclamação: improcedência” (STF, Rcl 509, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/1999). Ante o exposto, admito o processamento da presente reclamação e, com apoio no art. 989, II do CPC, INDEFIRO o pedido de medida liminar. Oficie-se ao Juízo Reclamado para dar ciência desta decisão e para que apresente INFORMAÇÕES, no prazo de 10 dias (art. 989, inciso I, do CPC). Cite-se o beneficiário do ato impugnado (DISTRITO FEDERAL), para que, querendo, apresente Contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, inciso III, do CPC). Após, dê-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 991 do CPC. Brasília, DF, 14 de novembro de 2023 18:57:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador